Tribunal: TJPA
Processo: 0006166-76.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006166-76.2013.8.14.0018

APELANTE: ZELIA LUIZA DE CARVALHO

APELADO: EDNA PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0006166-76.2013.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURIONÓPOLIS/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: ZELIA LUIZA DE CARVALHO

ADVOGADOS: FERNANDO PATROCINIO SILVA - OAB-PA 20.586, ALESSANDRA SILVA DE SOUZA- OAB/PA 36403-A E BETTENSON CLAYDE MENESES CABRAL - OAB/GO 25011

APELADO: EDNA PEREIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Zélia Luiza de Carvalho contra sentença que julgou improcedente o pedido de interdito possessório, formulado em face de Edna Pereira da Silva, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse e da ocorrência de esbulho. A parte apelante sustenta nulidade da citação, por comparecimento espontâneo da apelada ao fórum com o intuito de burlar a revelia, e alega desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação merece ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, à luz do princípio da dialeticidade previsto no art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não enfrenta, de forma específica e direta, os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a relatar fatos e circunstâncias processuais relativas à citação e ao comparecimento da parte adversa ao fórum, sem abordar a análise judicial sobre a inexistência de posse e turbação.

4.

A sentença recorrida fundamenta-se na ausência de demonstração da posse mansa e pacífica por parte da autora, na fragilidade da prova testemunhal e na não comprovação da turbação, fundamentos que não foram rebatidos pela apelante.

5.

A impugnação genérica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6.

A jurisprudência do TJPA e dos tribunais superiores é firme no sentido de que a ausência de combate específico à fundamentação da decisão recorrida torna o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2.

Argumentos genéricos, que não enfrentam as razões de decidir da sentença, não suprem o ônus recursal de impugnação específica.

3.

O reconhecimento da revelia ou o debate sobre citação não supre a necessidade de enfrentamento dos fundamentos materiais da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; CC/2002, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, ApCiv nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.07.2025.

·

TJPA, ApCiv nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024.

·

TJPA, ApCiv nº 0004454-02.2018.8.14.0010, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 22.07.2025.

·

TJPA, ApCiv nº 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024.

·

TJPA, ApCiv nº 0800426-44.2022.8.14.0130, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 26.02.2024.

·

STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024.

·

STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022.

·

Súmula 211 do STJ.

·

Súmula 282 do STF.

Doutrina citada
:

·

CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. In: FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006166-76.2013.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURIONÓPOLIS/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: ZELIA LUIZA DE CARVALHO

ADVOGADOS: FERNANDO PATROCINIO SILVA - OAB-PA 20.586, ALESSANDRA SILVA DE SOUZA- OAB/PA 36403-A E BETTENSON CLAYDE MENESES CABRAL - OAB/GO 25011

APELADO: EDNA PEREIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ZELIA LUIZA DE CARVALHO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de

Curionópolis- Pará, que julgou improcedente o pedido de interdito possessório.( PJe ID 20893164).

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

- comparecimento da Apelada na Secretaria do Fórum de Curionópolis, por duas vezes, para burlar os efeitos da revelia e ressureição do prazo de defesa

que torna

a decisão como surpresa e

- afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na condenação de honorários advocatícios.

Ao fim , requer a reforma da sentença combatida segundo razões recursais apresentados.( PJe ID

20893168).

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID 20893171).

A 8ª Procuradoria de Justiça Cível se absteve de emitir parecer forte na Recomendação n. 34/2016 – CNMP.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0006166-76.2013.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURIONÓPOLIS/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: ZELIA LUIZA DE CARVALHO

ADVOGADOS: FERNANDO PATROCINIO SILVA - OAB-PA 20.586, ALESSANDRA SILVA DE SOUZA- OAB/PA 36403-A E BETTENSON CLAYDE MENESES CABRAL - OAB/GO 25011

APELADO: EDNA PEREIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da impugnação específica ou da regularidade formal.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de

ZELIA LUIZA DE CARVALHO
selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação, colagem de jurisprudência ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da dialeticidade.

Nessa perspectiva, já decidi:

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Violação ao princípio da dialeticidade
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por João Alberto Reis Luz contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual de dívida bancária. O agravante sustenta que as razões recursais apresentadas seriam suficientes e requer a reconsideração da decisão ou sua análise pelo colegiado.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deve ser mantida ou reformada.

III.
Razões de decidir

3.

O agravante não apresenta, no Agravo Interno, impugnação específica aos fundamentos da decisão que não conheceu da apelação, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no recurso anterior.

4.

A sentença recorrida baseou-se na ausência de excesso na margem consignável de 30% à época da contratação e na inexistência de fato imprevisível, como a redução de renda, que justificasse a revisão contratual.

5.

A ausência de enfrentamento específico desses fundamentos caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso anterior.

6.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A simples repetição dos argumentos já apresentados na apelação não supre o requisito da dialeticidade em Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837175-71.2018.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025).O destaque é meu.

Compreensão adotada pelos demais componentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Em destaque:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Dreidisson do Nascimento Nunes contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para melhor instrução probatória, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação. O agravante alega omissão e contradição na decisão, sustenta a inexistência de vínculo locatício e postula reconhecimento de usucapião, exclusão de multa, majoração de honorários e retratação do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não observa o princípio da dialeticidade, pois o recorrente não impugna, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos apresentados anteriormente em embargos de declaração.

A ausência de enfrentamento direto da fundamentação adotada pelo relator compromete a utilidade da via recursal eleita e inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

A decisão agravada, que determinou o retorno dos autos à instância de origem para melhor dilação probatória, fundamentou-se na existência de indícios de relação locatícia (art. 107 do CC) e na necessidade de instrução adequada diante da controvérsia entre despejo e alegação de usucapião.

A impugnação genérica aos fundamentos da decisão monocrática agrava a ofensa à dialeticidade recursal, inviabilizando a apreciação do recurso, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do Agravo Interno.

O agravante deve se contrapor de forma clara e objetiva à motivação da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Reiterações genéricas de argumentos já enfrentados não atendem à exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 932, III; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; TJPA, ApCiv 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJPA, ApCiv 0800426-44.2022.8.14.0130, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 26.02.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004454-02.2018.8.14.0010 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025 ) Negritado.

Caso concreto.

ZELIA LUIZA DE CARVALHO
não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença para atrair os requisitos legais do artigo 557 do CPC, c/c artigo 1.120 do CC(art. 505 do antigo CC) a impor a posse existente e atos de esbulho.

Ao contrário, ateve-se em colacionar as certidões lavradas pelo senhor oficial de justiça e servidora daquela Unidade para indicar a citação de
EDNA PEREIRA DA SILVA
conforme excertos abaixo colacionados e extraído das razões recursais :

Na página Num. 33757276 - Pág. 23 O oficial de Justiça foi intimar a Sra. Edina. O sr. Oficial de Justiça mas foi informado que a Ré estaria morando em outra Cidade, que seria a cidade de CANAA DOS CARAJAS, pois bem, vejamos:

“ Certifico que, em cumprimento ao mandado da M.M Juíza desta Comarca, expedido dos autos acima, dirigi-me em diligência, e estando precisamente ao endereço mencionado, e constatei que a parte requerida não reside ali visto que o imóvel se encontra alugado, entretanto, consegui número de telefone para contato com a mesma, E DURANTE A LIGAÇÃO A REQUERIDA CONFIRMOU AS INFORMAÇÕES DO VIZINHOS DE QUE AQUELA RESIDE NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, Em razão disso, DEIXEI de citar a requerida, todavia, colhi o novo endereço da requerida para diligências futuras, (Rua Monte Castelo, número 202. Bairro Monte Castelo, p telefone para contato. 94 9180 9603). Assim sendo, devolvo o mandado ao cartório para os devidos fins. Dou fé” CURIONOPOLIS 05/02/2016”

Depois de ser informada pelo oficial de justiça 05/02/2016 conforme declarado acima a Ré, retornou para Curionópolis se dirige ao Fórum em 27/01/2017 para declarar que VOLTOU a residir no Lote guerreado, e assina tal declaração de próprio punho perante a servidora:

CERTIFICO para os devidos fins que nesta data compareceu nesta Secretaria a requerida EDNA PEREIRA DA SILVA, para informar que voltou a residir nesta cidade de CURIONÓPOLIS. na rua 21 de abril. Quadra 20. Lote 03 – Bairro Planalto. O referido é verdade, dou fé, Curionópolis27 de janeiro de 2017.

Ora a parte ré compareceu espontaneamente 27/01/2017 informando seu endereço e declarando ainda que VOLTOU a morar em Curionópolis, sendo tal declaração assinada de próprio punho no balcão do Fórum da Comarca.

A parte Ré já tinha sido avisada do processo pelo sr. oficial de justiça na primeira tentativa de citação, conforme relatado em sua certidão (página Num. 33757276 - Pág. 23).

Assim sendo, a Ré compareceu espontaneamente no Cartório Judicial para informar que retornou para Curionópolis (27/01/2017)

Atém-se em buscar a revelia de
EDNA PEREIRA DA SILVA,
mas não debate os fundamentos da sentença que examinou os requisitos da manutenção possessória, concluindo por não restarem comprovados eis que,
in verbis
:

a.

“No que tange à posse mansa e pacífica, não restou provado que a autora é possuidora da área em litígio.”

b.

“Averiguo que a autora não estava na posse do terreno, não sendo demonstrada a ocorrência de turbação.”

c.

“A prova testemunhal não soube elucidar a quem realmente pertencia o imóvel em questão.”

d.

“Desse modo, não tem a autora direito à manutenção de sua posse.”( PJe ID 20893164)

Ressalto que o foco sobre a revelia é equivocado porque, além de

esquecer da possibilidade de afastamento do efeito material, ainda inobservou que a sentença nela não fundamentou, gerando

afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento do Recurso interposto segundo fundamentos acima delienados.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 27 ago. 2025.

Belém, 23/09/2025